Tribunal: TJDFT
Processo: 0003324-30.2008.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INTEMPESTIVIDADE. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PENSIONAMENTO. ATO ILÍCITO. TERMO FINAL. DANO MORAL CONFIGURADO. CRITÉRIO BIFÁSICO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na presente hipótese os autores pretendem que os réus sejam condenados ao pagamento de pensão mensal em virtude da prática de ilícito, bem como de indenização pelos danos morais suportados em razão de acidente de trânsito que resultou no óbito de seu companheiro e genitor.

2. O prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição da apelação tem início com a ciência da sentença pela parte, nos termos dos artigos 224, 231 e 1003, todos do Código de Processo Civil.

3. Evidenciado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito ocorrido e a conduta do motorista que trafegava, com seu veículo, na contramão, deve ser imputada ao referido condutor a responsabilidade pelo incidente.

4. O art. 948 do Código Civil prevê que no caso de morte a indenização consistirá na prestação de alimentos às pessoas a quem o falecido devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.

5. É presumido o dano moral nos casos de morte decorrente de conduta ilícita cometida no trânsito. Assim, na hipótese ora ventilada o dano moral sofrido tem caráter in re ipsa, razão pela qual é dispensado o ingresso no âmbito probatório, com o intuito de comprovar efetivamente o dano experimentado.

6. É certo que não existem critérios jurídicos objetivos para que a devida compensação por danos morais seja fixada, o que acarreta a análise de diversos fatores que autorizem chegar-se ao montante correto e justo, devendo atentar o julgador à extensão do dano ou à intensidade do sofrimento, bem como ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas e sociais das partes e, finalmente, à repercussão do fato.

7. Apelação interposta pela seguradora não conhecida.

8. Recurso manejado pelo condutor réu conhecido e desprovido.